Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718021-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MARCIO CLEBSON DA SILVA COSTA e outros PACIENTE: ALISSON MARCOS LEÃO DA SILVA AUTORIDADE: PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MÁRCIO CLEBSON DA SILVA COSTA e outros, advogado constituído, com OAB/AM no 10.116, em favor ALISSON MARCOS LEÃO DA SILVA, condenado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que proferiu sentença condenatória em seu desfavor (fls. 224/227). Alegam os impetrantes que “o Paciente, que mora no Estado do Amazonas e que jamais se envolvera em problemas judiciais, recebeu via correios, intimação para o comparecimento à audiência a ser realizada no Distrito Federal. Com tamanho espanto, procurou o balcão virtual do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para saber do que se tratava. Fora direcionado então para a Vara de Entorpecentes, e lá, informado fora que se tratava de processo por tráfico de drogas (0714378-13.2021.8.07.000) em fase de execução naquele Estado e que o nome do Réu era o mesmo que o seu, bem como a filiação, divergindo apenas o endereço informado”. Pontuam que “claro está o tamanho do erro acorrido, pois o autor dos crimes fora preso e solto durante o processo, estando nos autos sua foto à página 23 tendo por ID 90467599, o que prova cabalmente o enorme equivoco ocorrido. Infelizmente o autor dos crimes utilizou-se dos documentos do suplicante para com o referido processo, e somente agora, devido a intimação no Amazonas, o Impetrante tomou ciência do fato”. Acrescentam que o real autor dos crimes não apresenta semelhança física com o paciente e que o processo já se encontra em face de execução, o que pode ensejar a qualquer momento a sua prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a concessão de salvo conduto ao paciente. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelos impetrantes recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de junho de 2022 17:29:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora